Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE PERMANÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado recolhido no sistema prisional do Distrito Federal, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que determinou seu recambiamento ao Estado do Mato Grosso do Sul, local da condenação. A impetrante alega violação à dignidade da pessoa humana, presença de núcleo familiar no DF e inserção em programas de ressocialização. Sustenta que a decisão desconsiderou o contexto familiar, a superlotação no Estado de origem e a revisão criminal em curso. Requereu a concessão da ordem para garantir a permanência do paciente em Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o recambiamento do paciente ao juízo da condenação, com base na ausência de competência do juízo local e na superlotação do sistema prisional do DF, caracteriza constrangimento ilegal apto a ser sanado por habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não deve ser conhecido quando não há demonstração de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, sendo inadmissível sua utilização como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, destacando que o paciente cumpre pena por ordem do juízo da 1a Vara Criminal de Camapuã/MS e não possui qualquer condenação no âmbito do Distrito Federal, inexistindo, portanto, competência da VEP/DF para processar a execução penal.
5. A Resolução CNJ n. 404/2021 exige consulta prévia ao juízo competente para receber a execução, o que não ocorreu, impedindo o reconhecimento da competência pela VEP/DF de forma unilateral.
6. O direito do preso de cumprir pena próximo ao núcleo familiar não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com os limites estruturais e administrativos do sistema prisional local, especialmente em contexto de superlotação.
7. O sistema penitenciário do DF encontra-se com lotação excedente, não havendo disponibilidade para acolher presos oriundos de outras unidades da federação, sendo legítima a decisão que determina o recambiamento para o juízo da condenação.
8. A eventual revisão criminal em trâmite no TJMS não constitui impedimento jurídico ao recambiamento, por se tratar de medida ainda incerta e sem efeito suspensivo automático.
9. A argumentação da Defesa acerca da integração social e econômica do paciente no DF, embora relevante sob perspectiva humanitária, não afasta a competência legal e territorial para execução penal nem demonstra violação de direito líquido e certo.
IV. DISPOSITIVO
10. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.